Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-08.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Educação inclusiva. Dever do estado e da família. Fornecimento de profissional de saúde para aluno com deficiência em ambiente escolar. Possibilidade de atendimento pela genitora. Honorários sucumbenciais. Defensoria pública. Parcial provimento dos recursos.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que confirmou tutela antecipada e condenou o Distrito Federal a fornecer profissional para acompanhamento individual de aluno com paralisia cerebral tetraplégica e outras condições associadas durante o período escolar para alimentação e medicação por sonda. O ente público sustenta ausência de previsão legal para o pleito, violação aos princípios da legalidade, isonomia e separação de poderes, além do impacto orçamentário. A parte autora, por sua vez, requer que os honorários sucumbenciais sejam destinados à Defensoria Pública, conforme entendimento do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é obrigação do Estado fornecer profissional de saúde exclusivo para realizar a alimentação e medicação de aluno com deficiência em ambiente escolar; e (ii) definir se os honorários sucumbenciais devem ser pagos à Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação inclusiva é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, cabendo ao Estado garantir a permanência e a acessibilidade dos alunos com deficiência no ambiente escolar.
4. A obrigação estatal deve ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade e da reserva do possível, especialmente diante da limitação de profissionais de saúde disponíveis para atender toda a população.
5. A responsabilidade pela educação e saúde do menor é compartilhada entre Estado, família e sociedade, sendo legítima a exigência de participação da genitora na alimentação e medicação do filho, uma vez que possui treinamento adequado para essa função.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 em regime de de repercussão geral, reconheceu que os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda inclusive contra ente público ao qual está vinculada.
7. O valor fixado a título de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa não é irrisório e está em conformidade com o artigo 85, §2o, do CPC, não cabendo a aplicação do critério da equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. O dever do Estado de fornecer atendimento educacional especializado deve ser ponderado com os princípios da razoabilidade e da reserva do possível, especialmente quando há possibilidade de a família suprir a necessidade do aluno sem prejuízo ao direito à educação. 2. Os honorários sucumbenciais devidos em favor da Defensoria Pública devem ser pagos pelo ente público réu, nos termos do Tema 1002 do STF.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227; Estatuto da Pessoa com Deficiência, arts. 8o, 27 e 28; CPC, art. 85, §§2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002); TJDFT, Acórdão 1799619, 07100627120198070018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.12.2023.